Tribunal: TJSP
Processo: 1028673-85.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028673-85.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES S.A, é apelada MAITÊ MÁXIMO PRADO FURLANETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1028673-85.2019.8.26.0562 - Santos - T - Voto no 44.968
Voto no 44.968
Apelação Cível n.o 1028673-85.2019.8.26.0562
Comarca: Santos - 1a Vara Cível
Apelante: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
Apelado: Maitê Máximo Prado Furlaneto
Juiz(a) de 1a Inst.: Andre Diegues da Silva Ferreira
TRANSPORTE AÉREO. Atraso de voo. Obrigação de indenizar que não se
configura nos simples atrasos. Punição que deve ser reservada para o atraso
qualificado, ou seja, aquele que se revela excessivo, a gerar pesado desconforto e
aflição ao passageiro, extrapolando a situação de mera vicissitude, plenamente
suportável. Ação improcedente. Recurso provido.
Trata-se de ação indenizatória derivada de contrato de transporte aéreo
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 174/186, de relatório adotado,
que condenou a ré ao pagamento de indenização a título de a título de dano moral, no
valor de R$ 10.000,00, corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde a
data da publicação desta sentença e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, desde a
data do evento danoso, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Apela a ré (fls. 191/205) manifestando-se pela inocorrência dos danos
morais alegados ante a ocorrência de atraso ínfimo da viagem, atribuído ao alto índice
do tráfego aéreo naquela data e honorário. Entende não estarem presentes os requisitos
para o deferimento da indenização, razão pela qual pleiteia a reforma integral do
julgado.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 209/215),
manifestando-se a apelada pela manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1028673-85.2019.8.26.0562 - Santos - T - Voto no 44.968
É o relatório.
Em que pesem as razões deduzidas, o recurso não comporta provimento.
A autora narrou na inicial que adquiriu junto à ré passagem aérea para o
trecho Uberlândia - São Paulo/SP e que o voo estava programado para decolar no dia
14/11/2019, com embarque às 18h, partida às 18h40min e chegada em São Paulo às
19h55min, data em que comemoraria seu aniversário de 18 anos com seus pais.
Todavia, tal programação restou frustrada porque o voo chegou ao destino na
madrugada do dia seguinte em razão do atraso de 3 horas e 21 minutos para a
decolagem por culpa da ré, razão pela qual pleiteou a condenação dela ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Todavia, sem razão.
Apesar de configurado o adimplemento contratual insatisfatório e o
defeito do serviço prestado pela requerida, consistente apenas e tão somente no
descumprimento do horário previsto decorrente de alegado congestionamento do tráfego
aéreo, é descabida a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Isso porque, além de o atraso não ter sido exagerado, a autora não
indicou acontecimentos reais e concretos, limitando-se a dizer que se frustrou com o
atraso no voo, em especial por se tratar de data comemorativa (aniversário), o que, por
si só, não justifica a punição aqui pretendida.
Quando falamos em “indenização” é imperioso ter em conta que, nos
termos da lei, a indenização sempre deve ser sempre medida “pela extensão do dano”
(art. 944, Código Civil). E, além disso, que “as perdas e danos só incluem os prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1028673-85.2019.8.26.0562 - Santos - T - Voto no 44.968
efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato” (art. 403, Código Civil).
Logo, não cabe falar em “indenização” só pelo fato em si. Necessário
também que do fato decorram danos materiais e/ou morais.
Não é, pois, o simples atraso que precisa ser punido, mas sim o atraso
qualificado, aquele que revela menoscabo com a situação do passageiro, que a este
impõe severas angústias e sacrifícios.
Enfim, com toda a certeza, os dissabores experimentados pela autora
tiveram, quando muito, apenas repercussão interna e sem maiores consequências,
estando assim mais próximo de mero aborrecimento por fato da vida cotidiana, a que
todos estamos sujeitos, do que de efetivo “dano moral”, que envolve menosprezo à
dignidade da pessoa humana.
Esta, aliás, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:
"Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral."
(REsp 303.396-PB, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, J. 05/11/2002, DJ
de 24.02.2003, p. 238 - RSTJ vol. 175 p. 416).
"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas
somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida,
causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige."
(STJ - REsp 215.666-RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J.
21/06/2001, DJ de 29.10.2001, p. 208)
Vale, a propósito, o ensinamento de ANTONIO JEOVÁ SANTOS: “O
dano moral é afetação espiritual do sujeito. O que não quer dizer que todo estado espiritual
desvalioso seja um dano moral” (Dano Moral. 4a ed. São Paulo: RT, 2003, p. 109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1028673-85.2019.8.26.0562 - Santos - T - Voto no 44.968
E com razão, pois só se pode alçar ao patamar do dano moral aquela
agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha a molestar a alma humana,
ferindo gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a
liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e
intelectuais, entre outros.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para julgar a ação improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator